Tribunal: TJDFT
Processo: 0710221-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710221-60.2022.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE MENDES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "c", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. APREENSÃO DE 5,45 (CINCO GRAMAS E QUARENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE “MACONHA” E DE 62,23 (SESSENTA E DOIS GRAMAS E VINTE E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA E 09 (NOVE) MUNIÇÕES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DE BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS DECISÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIDA. DESPROPORCIONALIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA DO PRIMEIRO APELANTE. PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PELA SEGUNDA APELANTE. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. INDEFERIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI No 11.343/2006. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MENORIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Há de se diferenciar a ausência de fundamentação, apta a ensejar a declaração de nulidade da decisão, nos termos do artigo 315, § 2°, do Código de Processo Penal, da fundamentação sucinta, conduta escorreita e capaz de preencher as exigências constitucionais. 2. Não se reconhece a proteção constitucional do domicílio quando o agente utiliza cômodo de titularidade alheia, à revelia dos proprietários do espaço, com a finalidade de armazenar substâncias entorpecentes, munições e dinheiro angariado com a prática de crimes de tráfico de drogas, valendo-se do imóvel com a finalidade de se distanciar dos objetos ilícitos no caso de uma eventual abordagem policial. 3. Não há que se reconhecer a ilicitude da busca e apreensão se, em razão das investigações prévias realizadas pela autoridade policial, era possível concluir que havia fundadas razões para se acreditar que no espaço questionado ocorria a prática de crime. 4. Inexiste nulidade das interceptações telefônicas se foram deferidas com base em diligências posteriores a denúncias anônimas, sendo observados os requisitos legais. 5. O acervo probatório dos autos não permite acolher a tese absolutória dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, respaldados pelos demais elementos de prova e de convicção, máxime pela confissão de alguns dos apelantes, deixam indene de dúvidas que os acusados tinham em depósito diversas substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita e que eles se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas. 6. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova. 7. A prova testemunhal, as interceptações telefônicas e a confissão parcial de parte dos acusados foram capazes de demonstrar, à saciedade, o vínculo dos ora apelantes à associação, em especial que ele era estável e duradouro. 8. Correta a avaliação negativa da conduta social se o réu comete o crime enquanto estava no gozo de benefício concedido pelo Juízo da Execução, diante da maior reprovabilidade da conduta. 9. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos. 10. Se a segunda acusada confessa em Juízo seu envolvimento na prática do crime de associação para o tráfico, individualizando a conduta de outros denunciados, ainda que não revele toda a estrutura da organização, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 11. A reincidência configura-se com a prática de novo crime, após ter sido o agente definitivamente condenado por fatos delituosos anteriores. 12. Verificado o transcurso do período depurador, constante dispõe o artigo 64, inciso I, do Código Penal, deve ser afastado o reconhecimento da agravante da reincidência do primeiro apelante. 13. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo, constituindo, ainda, área recreativa, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos frequentadores ou que os agentes se valeram da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 14. Ausentes provas da menoridade, forçoso afastar a incidência da causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas. 15. Os apelantes não fazem jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, pois a condenação simultânea nos crimes de tráfico e associação para o tráfico afasta a incidência da norma, porquanto resta evidenciada a dedicação a atividades criminosas. 16. Recursos conhecidos, preliminares afastadas e, no mérito, parcialmente providos para, manter a sentença que condenou o primeiro apelante como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), e do artigo 12 da Lei n° 10.826/2003 (posse ilegal de munição de uso permitido) na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, afastar a causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006 e a agravante da reincidência, diminuindo a pena total de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, para 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, e 1.560 (mil quinhentos e sessenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no fechado, alterado o regime inicial da pena de detenção, do semiaberto para o aberto, e mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; segunda apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, reconhecer a atenuante da confissão espontânea no crime de associação para o tráfico, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, para 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.380 (um mil, trezentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; terceira apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, e do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais e afastar a causa de aumento tipificada no artigo 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/2006, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.550 (mil quinhentos e cinquenta) dias-multa, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.480 (um mil, quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena de reclusão no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; quarta apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal, e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 10 (dez) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; quinta apelante para, mantida a sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias-multa, para 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão e 1.775 (um mil, setecentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; sexto apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 11 (onze) anos de reclusão e 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.480 (um mil, quatrocentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; sétimo apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, e do artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias-multa, para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.833 (um mil, oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; oitavo apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.833 (mil oitocentos e trinta e três) dias-multa, para 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.833 (um mil, oitocentos e trinta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena; nono apelante para, mantida a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal e do artigo 35, caput, da Lei no 11.343/2006 (participação no tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes), reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais, diminuindo a pena total de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.617 (um mil, seiscentos e dezessete) dias-multa, para 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 1.617 (um mil, seiscentos e dezessete) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial de cumprimento da pena no fechado e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena. No recurso especial, a recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido, porquanto entende que a sua condenação teria sido baseada exclusivamente nos testemunhos dos policiais colhidos na investigação; b) artigo 40 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser extirpada da dosimetria da pena, a causa de aumento, tendo em vista que teria sido comprovado que a traficância só era realizada após o fechamento das atividades corriqueiras da feira de artesanato. c) artigo 35 da Lei 11.343/2006, afirmando que faria jus à atenuação da pena em face da confissão espontânea, com a consequente redução da pena, por ser ré confessa. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, afirma violação aos artigos 35 e 40, ambos da Lei 11.343/2006, repisando os argumentos acima expendidos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não deve prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 155 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade” (AgRg no AREsp n. 1.237.143/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/5/2018). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 3/10/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 40 da Lei 11.343/2006, na medida em que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos do acórdão vergastado, no sentido de que “a referida causa de aumento se aplica independentemente de a prática delitiva ser dirigida exclusivamente aos frequentadores dos locais apontados no tipo, por se tratar de circunstância de perigo abstrato (...). não merece acolhimento o argumento de que, por não ser a droga destinada aos frequentadores do local, não se aplica a causa de aumento. Isso porque, como dito alhures, a referida majorante se aplica independentemente se a prática delitiva era dirigida exclusivamente aos frequentadores daquela localidade” (ID 50113241). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Demais disso, o entendimento exposto no decisum hostilizado está em harmonia com o do STJ. Confira-se: “A simples prática do delito na proximidade de estabelecimentos listados no inciso III do art. 40 da Lei no. 11.343/06 já é motivo suficiente para a aplicação da majorante, sendo desnecessário que o tráfico de drogas vise os frequentadores desses locais(...)” (AgRg no REsp 1.582.732/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 27/4/2017e HC 701589, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2021). Igual teor: AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 12/6/2023. Assim, "Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Igualmente o especial não deve seguir em relação à indigitada ofensa ao artigo 35 da Lei 11.343/2006, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o apelo extremo quanto aos artigos 35 e 40, ambos da Lei 11.343/2006, embora tenha a recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o ARE 1439437 AgR/SC, Relator(a): Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 4/9/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027